Tribunal: TJMT
Processo: 0026572-53.2013.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026572-53.2013.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), ADAIR DIAS CORTES - CPF: 298.785.511-72 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

AGRAVOS INTERNOS – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CARACTERIZADA – SÚMULA 106 STJ – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – NÃO CABIMENTO - DECISÃO MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do REsp no 1.340.553/RS, estabelece que a contagem da prescrição intercorrente, somado ao prazo de um ano de suspensão, tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

2. A Súmula no 106 do STJ é inaplicável nas hipóteses em que todas as diligências requeridas foram atendidas pelo juízo
a quo
, não havendo, portanto, responsabilidade do Poder Judiciário pela ocorrência da prescrição intercorrente.

3. A Lei n. 14.195/2021 introduziu alteração ao art. 921, §5o, do CPC, vedando expressamente a imposição dos ônus sucumbenciais em casos de extinção de execução fiscal por prescrição intercorrente. A destinação dos honorários à Defensoria Pública não altera o caráter da regra instituída pela Lei n. 14.195/2021.

4. Recursos não providos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de agravo interno interpostos
pela
Defensoria Pública de Mato Grosso
e pelo
Município de Várzea Grande
contra a decisão monocrática, proferida por esta relatora, que negou provimento aos recursos de apelação para manter inalterada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o executivo fiscal, sem condenação em honorários advocatícios.

Em suas razões recursais a Defensoria Pública alega equívoco na decisão ora guerreada.

Afirma que, embora a execução tenha sido extinta em razão da prescrição intercorrente, a decisão monocrática deixou de arbitrar honorários advocatícios, contrariando a jurisprudência que reconhece tal prerrogativa à Defensoria.

Menciona que a fixação de honorários é devida quando a exceção de pré-executividade é acolhida e a execução fiscal é extinta, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1229.

Destaca, ainda, que os valores dos honorários não são revertidos aos Defensores, mas sim ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública, conforme previsto na Lei Complementar n. 80/2014.

Pautada nesses argumentos, requer a retratação da decisão monocrática ou, alternativamente, o provimento do agravo interno para que seja reconhecido o direito à fixação de honorários advocatícios (Id. 243022651).

Por sua vez, o Município de Várzea Grande, em seu recurso, sustenta a inexistência de prescrição intercorrente na execução fiscal. Afirma que diversas diligências foram realizadas ao longo dos anos para tentar localizar o executado e garantir a citação, o que demonstraria a ausência de inércia por parte da Fazenda Pública.

Alega ainda que o processo nunca foi arquivado e que sempre adotou as providências necessárias para impulsioná-lo, razão pela qual não se justificaria o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Aduz que a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça deve ser aplicada ao caso, uma vez que o atraso na citação ocorreu por fatores alheios à sua vontade e não por desídia da Administração Pública.

Defende que a jurisprudência do STJ permite afastar a prescrição intercorrente quando há atuação diligente do ente exequente.

Pautado nesses argumentos, requer a reforma da decisão monocrática para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução fiscal (Id. 246083668).

Sem contrarrazões do Município de Várzea Grande.

Contrarrazões da Defensoria Pública requerendo a manutenção da decisão monocrática (Id. 257189171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recursos de agravo interno interpostos pela
Defensoria Pública de Mato Grosso
e pelo
Município de Várzea Grande
contra a decisão monocrática, proferida por esta relatora, que negou provimento aos recursos de apelação para manter inalterada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o executivo fiscal, sem condenação em honorários advocatícios.

Nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, de toda decisão monocrática proferida pelo relator será cabível o recurso de agravo interno para o órgão colegiado competente:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”
.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O agravo interno da Defensoria Pública busca reformar a decisão monocrática que, acertadamente, negou provimento ao recurso de apelação
cível, mantendo a sentença que deixou de condenar o Município ao pagamento dos honorários advocatícios ao reconhecer a prescrição intercorrente.

A jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça após a edição da Lei n. 14.195/2021 é clara ao estipular que, nas hipóteses de extinção do processo em virtude de prescrição intercorrente, não há cabimento para a condenação em honorários sucumbenciais.

O novo texto do art. 921, §5o, do CPC, dispõe expressamente que, reconhecida a prescrição, o juiz deve extinguir o processo "sem ônus para as partes". Esse dispositivo legal, de aplicação obrigatória, introduz uma regra específica que afasta neste caso o princípio geral da sucumbência previsto no art. 85 do CPC.

Além disso, é importante destacar que a alteração legislativa tem como objetivo assegurar a celeridade processual e evitar a oneração excessiva da Fazenda Pública em casos de execuções fiscais frustradas pela ausência de bens penhoráveis. O entendimento firmado pelo STJ, no julgamento do REsp n. 2.025.303/DF, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, reforça tal interpretação, ao afirmar que a nova regra visa coibir a condenação da Fazenda em honorários sucumbenciais nessas hipóteses, evitando-se custos desproporcionais ao erário.

No presente caso, a execução fiscal foi extinta exatamente por prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, §4o, da Lei de Execuções Fiscais, reconhecendo que, decorrido o prazo legal, não foi realizada a citação do executado até o termo final do prazo prescricional, resultando na extinção do feito.

A aplicação do art. 921, §5o, do CPC é, portanto, impositiva.

Registre-se que ainda que se considere o argumento da parte agravante quanto ao caráter institucional da Defensoria Pública, que busca a destinação dos honorários ao Fundo de Aparelhamento e Aperfeiçoamento, tal pretensão não encontra respaldo na legislação vigente após a edição da Lei n. 14.195/2021, que claramente exclui qualquer possibilidade de condenação em honorários advocatícios em casos de prescrição intercorrente, sem qualquer ressalva.

Trata-se de uma norma especial e posterior que, ao se sobrepor ao princípio da causalidade, não comporta interpretações que a desvirtuem.

Neste sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pela Defensoria Pública contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a extinção da execução fiscal devido ao reconhecimento da prescrição intercorrente, sem a imposição de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a condenação da Fazenda Pública em honorários sucumbenciais quando a execução fiscal é extinta por prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3. A Lei n. 14.195/2021 introduziu alteração ao art. 921, §5o, do CPC, vedando expressamente a imposição dos ônus sucumbenciais em casos de extinção de execução fiscal por prescrição intercorrente.

4. A jurisprudência do C. STJ confirma que, após essa alteração legislativa, não há cabimento para a condenação em honorários advocatícios nessas situações.

5.
A destinação dos honorários à Defensoria Pública não altera o caráter da regra instituída pela Lei n. 14.195/2021, que exclui a possibilidade de cobrança de honorários em tais casos.

6. O Tema 1.002 do STF não se aplica quando há norma específica que regula a questão da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido

Tese de julgamento: "Nos casos de extinção de execução fiscal por prescrição intercorrente, é vedada a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o art. 921, §5o, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, §5o; Lei n. 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.025.303/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi”.
(N.U 0027632-27.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024)
(destaquei).

Por fim, cumpre salientar que no Tema 1229 do STJ, invocado pela parte agravante,
o entendimento também é de que não cabe a fixação de honorários advocatícios em casos de acolhimento da exceção de pré-executividade para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/1980
.

Diante dessas premissas, não vislumbro motivos para realização de juízo de retratação, eis que a decisão monocrática recorrida se encontra em consonância com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e com a legislação aplicável.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

Por outro lado, cinge-se a pretensão recursal do Município de Várzea Grande à reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

Apesar dos argumentos tecidos pelo agravante, este não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática objurgada.

Sobre a temática controvertida alegada, inexistência da prescrição intercorrente no feito executivo, o art. 40 da Lei no 6.830/1980 dispõe que o juiz suspenderá o curso da execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora e, decorrido o prazo máximo de 01 (um ano) sem que sejam localizados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos:

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1o - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§4o- Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver o decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§ 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda”.

Além disso, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp no 1.340.553/RS (Temas 566 a 571),
“o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido”.

No caso dos autos, verifica-se que após o despacho inicial, a tentativa de citação do executado por correio foi infrutífera.

A Fazenda Pública tomou ciência da citação infrutífera em 04/03/2015.

No decorrer do trâmite processual, após diversas tentativas sem sucesso de localizar o executado, a Fazenda Pública solicitou a citação por edital, que foi deferida e efetivada em 17/11/2023.

Portanto, observa-se que ficou demonstrado que o prazo de suspensão automática de um ano, previsto no art. 40, §2o, da LEF, iniciou-se em 04/03/2015, após a ciência da Fazenda Pública sobre a citação infrutífera do executado, sendo seguido pelo prazo de prescrição de cinco anos, totalizando o marco final em 04/03/2021. Logo, a Fazenda Pública não alcançou o seu objetivo, que é a efetiva citação do executado, tendo ocorrido, portanto, a prescrição intercorrente no caso dos autos. Neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL/AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - DECURSO DE MAIS DE 6 (SEIS) ANOS SEM QUE HOUVESSE OUTRA CAUSA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DEPOIS DA CONSTRIÇÃO PARCIAL DE VALOR – PRAZO NÃO INTERROMPIDO - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Houve citação e constrição, o que interrompeu a marcha da prescrição. Só que o bem penhorado era insuficiente para satisfação integral do crédito e o Fisco, ciente disso, não logrou êxito em efetuar nova constrição nos 6 anos seguintes. Posterior penhora, ainda que frutífera, deu-se depois de escoado o lustro, de sorte que não pode retroagir para interromper o curso extintivo.

2. Recurso de Agravo Regimental/Agravo Interno. Decisão monocrática mantida. Sentença mantida”.

(N.U 0005543-15.2007.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024)
.

Conclui-se, portanto, que os créditos tributários objeto deste processo foram atingidos pela prescrição intercorrente, conforme entendimento estabelecido pelo STJ no Recurso Representativo de Controvérsia, REsp no 1.340.553/RS, que gerou a edição dos Temas nos 566 a 571 - que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e seus parágrafos da Lei de Execução Fiscal.

Ainda, é de se mencionar que segundo precedente do Superior Tribunal de Justiça firmado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.340.553-RS, a Corte Especial concluiu que
“o espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais”.

Logo, considerando os marcos temporais pontuados na decisão recorrida e dado o transcurso de tempo superior ao referenciado, compreendo que deve ser mantido o reconhecimento da prescrição intercorrente no caso concreto, em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes e, inclusive, no REsp 1340553/RS, julgado no regime de recursos repetitivos, cujos fundamentos aplicam-se ao presente caso.

Além do mais, verifica-se que a demora não deve ser atribuída aos mecanismos de justiça, uma vez que todas as manifestações da Fazenda Pública foram atendidas pelo juízo de origem, portanto, resta clara a total inaplicabilidade da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Neste sentido, este tribunal já se manifestou em casos semelhantes:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - DECORRIDOS MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE O DESPACHO ORDENADOR DA CITAÇÃO E A CITAÇÃO VÁLIDA - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CONFIGURADA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA - SÚMULA 106 DO STJ - INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Decorridos mais de cinco anos entre o despacho citatório e a citação válida, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.

2.
Não demonstrada que a prescrição do crédito tributário ocorreu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, se mostra inaplicável a Súmula 106 do STJ.

Recurso de Agravo Interno Desprovido, mantendo incólume a decisão monocrática que reformou a decisão interlocutória, reconhecendo a prescrição intercorrente e extinguindo o feito executivo”.
(N.U 0001377-27.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 24/06/2024). (destaquei).

Desse modo, verifica-se que não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Assim, em que pesem os argumentos declinados nos agravos internos, denota-se que os recorrentes não trouxeram novos elementos aptos a ensejar a modificação da decisão objurgada, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo inalterado referido
decisum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025